Tribunal: TJMT
Processo: 1011269-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011269-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELIL LEITE DE MAGALHAES - CPF: 171.699.171-49 (AGRAVADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. EMPRESA DE GRANDE PORTE. CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REGULARIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à penhora, sob alegação de nulidade da intimação realizada eletronicamente, nos autos de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a validade da intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe, diante da alegação de ausência de ciência do patrono indicado, e a possibilidade de nulidade dos atos posteriores ao despacho de recebimento do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 246, §1º, do CPC e da Portaria Conjunta TJMT n. 291/2020, empresas de grande porte estão obrigadas a manter cadastro nos sistemas eletrônicos judiciais, sendo válidas as intimações realizadas por esse meio.

4. No caso, a intimação para o pagamento voluntário do débito foi regularmente registrada no sistema PJe, com ciência presumida e sem demonstração de prejuízo à ampla defesa.

5. Não se constata nulidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a parte atuou regularmente nos autos e foi devidamente cientificada pelo referido meio desde a fase de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese firmada
:
“A intimação eletrônica realizada via sistema PJe é válida e eficaz quando dirigida a empresa de grande porte regularmente cadastrada nos autos, nos termos do art. 246, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 246, §1º; 272, §5º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n. 1044721-31.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.07.2024;

TJMT, Apelação Cível n. 1040040-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
“cumprimento de sentença”
(Proc. nº 1058158-27.2020.8.11.0041), ajuizada pelo ELIL LEITE DE MAGALHAES, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravante para que fosse declarado a nulidade de intimação do patrono, pois, segundo o Magistrado,
“não há que se falar em nulidade e/ou ausência de intimação, haja vista que esta se dá, em relação à executada, por meio do próprio sistema, conforme exposto na certidão de Id. 153573881.
(cf. Id. nº 168905846dos autos de origem).

No presente recurso, o agravante alega que não houve intimação válida do seu patrono regularmente constituído nos autos, o advogado Renato Chagas Correa da Silva, o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta que a ciência registrada automaticamente no sistema eletrônico não se confunde com intimação pessoal do advogado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional,

conforme previsto pela Resolução TJMT/OE nº 05/2022 e pelo art. 272, §5º, do CPC.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja declarado nulo todos os atos posteriores ao despacho que recebeu o cumprimento de sentença, com a devida intimação das partes e advogados para efetuarem o pagamento voluntário e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id nº 279613367).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 285574395).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia cinge-se à validade da intimação eletrônica realizada via sistema PJe em face do Banco Bradesco S.A., pessoa jurídica de grande porte, regularmente cadastrada nos autos eletrônicos, para os fins do art. 246, §1º, do CPC.

A agravante alega nulidade da intimação eletrônica sob o argumento de que o patrono constituído – Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva – não teria sido devidamente intimado por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos do art. 272, § 5º, do CPC. Requer a nulidade dos atos posteriores ao despacho de recebimento do cumprimento de sentença e a desconstituição da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Todavia, o recurso não comporta provimento.

Com efeito, o art. 246, § 1º, do CPC, estabelece que:

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tal diretriz foi reforçada pela Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, que estabelece:

Art. 3º. Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).

No caso concreto, conforme consignado na decisão agravada, trata-se de
instituição bancária de grande porte
, regularmente cadastrada no sistema eletrônico deste Tribunal, sendo certo que há nos autos comprovação da intimação para o pagamento voluntário do débito realizada via sistema PJe, conforme se extrai da aba “
Expedientes”
, com envio em 09/08/2023 e ciência presumida em 21/08/2023.Veja-se:

Ademais, verifica-se dos autos que, durante toda a fase de conhecimento, a parte agravante foi regularmente intimada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sem que houvesse qualquer obstáculo ao exercício da ampla defesa ou à interposição dos recursos cabíveis por seu patrono, conforme vasto registro constante na aba 'Expedientes'.

De igual forma, não há nos autos qualquer indício de falha material ou de erro sistêmico que comprometa a eficácia da comunicação realizada, tampouco houve demonstração de prejuízo efetivo à ampla defesa, pois a agravante vem atuando regularmente no feito, com ampla ciência de seus atos.

Por conseguinte, tratando-se de autos eletrônicos e estando a parte devidamente cadastrada no sistema, notória instituição bancária de grande porte, presume-se válida e eficaz a comunicação eletrônica realizada, nos termos do art. 246, §1º, do Código de Processo Civil.

Tal compreensão encontra amparo na jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS – JUÍZO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALE À PESSOAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É de se manter a extinção da ação quando a parte autora, intimada via PJE, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam.
São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas digitais é obrigatório
. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10447213120238110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2024 - destaquei).

E M E N T A DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM MÓVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. É de se manter a extinção da ação quando a parte autora, intimada via PJE, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam.
São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas digitais é obrigatório.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10400409520238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024 - destaquei)

Por consequência, não há qualquer nulidade a ser reconhecida na formação do ato de intimação ou na subsequente realização de atos de expropriação de bens, conforme autorizado pelo dispositivo legal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025